Tribunal: TJSP
Processo: 2162987-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Tutela antecipada para impor à concessionária de serviços telefônicos a transferência de linha telefônica para o novo endereço residencial dos autores. Prazo concedido para o cumprimento da determinação, de 15 dias, suficiente em face do grau de especialização da ré e do domínio da técnica correspondente à sua atividade, além de já ter sido ela confrontada com a

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Tutela antecipada para impor à concessionária de serviços telefônicos a transferência de linha telefônica para o novo endereço residencial dos autores. Prazo concedido para o cumprimento da determinação, de 15 dias, suficiente em face do grau de especialização da ré e do domínio da técnica correspondente à sua atividade, além de já ter sido ela confrontada com a pretensão da usuária muito antes do ingresso em juízo. Multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento no prazo de 15 dias. Providência simples e perfeitamente ao alcance da empresa de telefonia. Valor da multa razoável e adequado como instrumento de efetiva coerção psicológica. Cominação mantida. Agravo de instrumento da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162987-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
TELEFONICA BRASIL, são agravados SANDRA CRISTINA CAVALCANTE
(JUSTIÇA GRATUITA) e HELIO FERNANDO BETONI GALVÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162987-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.166
2
Agravante: Telefônica Brasil S/A.
Agravados: Sandra Cristina Cavalcante e Hélio Betoni Galvão
Agravo de Instrumento no 2162987-51.2020.8.26.0000 2a Vara de Mirandópolis
Voto no 17.166
Prestação de serviços. Telefonia. Tutela antecipada para
impor à concessionária de serviços telefônicos a
transferência de linha telefônica para o novo endereço
residencial dos autores. Prazo concedido para o
cumprimento da determinação, de 15 dias, suficiente em
face do grau de especialização da ré e do domínio da
técnica correspondente à sua atividade, além de já ter
sido ela confrontada com a pretensão da usuária muito
antes do ingresso em juízo. Multa diária de R$ 500,00,
em caso de descumprimento no prazo de 15 dias.
Providência simples e perfeitamente ao alcance da
empresa de telefonia. Valor da multa razoável e
adequado
como
instrumento
de
efetiva
coerção
psicológica. Cominação mantida. Agravo de instrumento
da ré desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 118/119 deste instrumento (fls. 84/85 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por
usuários contra concessionária de serviços telefônicos e fundada em deficiente
prestação desses, concedeu antecipação de tutela em favor dos autores para o fim de
determinar a transferência da linha telefônica de sua titularidade para seu novo
endereço residencial, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária equivalente a R$
500,00, no caso de descumprimento.
Insurge-se a ré, sustentando ser excessivo o valor fixado a
título de astreintes e alegando que a falta de limitação poderia ensejar o
enriquecimento ilícito da parte contrária. Queixa-se por outro lado da exiguidade do
prazo concedido à vista da complexidade do serviço envolvido. Bate-se, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162987-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.166
3
conclusão, pela reforma da decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se todavia o efeito suspensivo requerido e dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O agravo de instrumento, que é tempestivo, foi devidamente
preparado e instruído com as peças obrigatórias. Manifestaram-se os agravados em
contrarrazões no prazo legal (fls. 169/173).
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, no que diz respeito à exiguidade do prazo, o
lapso de 15 dias concedido é, a princípio, mais do que suficiente para uma empresa
do porte e especialização da ré, não se vislumbrando peculiaridades suficientes para
justificar a impossibilidade de atendimento da medida.
Quando não bastasse, não se pode olvidar que a ré não terá
tomado conhecimento da pretensão da consumidora apenas agora, com a intimação
da decisão judicial, antes pelo contrário estando dela ciente muito antes, desde as
solicitações extrajudiciais diretamente feitas junto a ela.
Essa prévia ciência, por seu turno, presta-se a afastar o
argumento, que chega a ser ofensivo à inteligência, de que ainda necessite ela ré
estudar a viabilidade técnica da providência solicitada.
Quanto à multa, finalmente, o recurso demonstra um certo
desconhecimento do papel das astreintes.
Trata-se, com efeito, de instrumento de coerção psicológica,
sem qualquer caráter sancionatório primário, por isso mesmo não incidindo desde a
decisão judicial e projetando sua aplicação apenas para o caso de descumprimento
da obrigação, a partir do exaurimento da oportunidade concedida.
E, nesse sentido, obviamente não se pode dizer que a simples
previsão em abstrato da multa implique a perspectiva de enriquecimento sem causa
para o beneficiário da decisão judicial a ser cumprida. A uma porque o acréscimo
patrimonial, em decorrência da aplicação da multa, é da essência do instituto, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162987-51.2020.8.26.0000 -Voto no 17.166
4
duas porque fica sob absoluto controle da parte obrigada a própria concretização
dessa incidência, estando em suas mãos impedir a própria incidência da multa diária:
basta que cumpra a obrigação que lhe cabe.
A sugestão da agravante, outrossim, de que excessivo e
desproporcional o valor arbitrado, da ordem de R$ 500,00/dia, não pode ser tida por
séria, mormente se considerado o poderio financeiro dela, agravante, e a necessidade
de funcionar a multa como instrumento eficaz de pressão sobre sua vontade.
O caso, pois, é de preservação da r. decisão agravada, em
todos os seus termos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator